Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-94.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018275-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA - CPF: 037.479.341-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA FLORA – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1º, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Fagner da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crime doloso.

Nas razões recursais, a agravante defende a ilegalidade da decisão objurgada, afirmando que
“
a regressão do condenado para regime mais gravoso do que o fixado na sentença implica em imposição de pena mais severa sem o correspondente delito
“
(Id.
178086655
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (Id.
178086655)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.
183196191)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena
de 4 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática de crime contra a flora (art. 32
Art. 2º, Lei 9605/98) apurado nos
autos de n.
2000048-72.2021.8.11.0044.

Consta que o agravante estava usufruindo do regime semiaberto desde 17.7.2021 quando, no curso do cumprimento da pena, sobreveio informação do cometimento de novo delito, razão pela qual o juízo de origem regrediu o apenado cautelarmente para o regime fechado, nos seguintes termos:

“É sabido que, em algumas hipóteses, é possível a regressão de regime prisional. Vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Como se vê, praticar fato definido como crime doloso é causa de regressão de regime.

Ademais, por não se tratar de imposição definitiva da sanção de regressão, mas sim de simples providência cautelar tendente a viabilizar o cumprimento da pena, desnecessária a oitiva prévia da pessoa condenada, conforme determina o § 2º do artigo 118 da LEP.

Ora, o recuperando, em tese, descumpriu o disposto no art. 118, inciso I, da LEP ao praticar fato definido como crime doloso e encontrar-se preso preventivamente.

Assim, cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado.

Pelo que consta dos autos, o reeducando possui uma condenação de quatro anos e oito meses de reclusão, a qual vinha cumprindo em regime semiaberto. Todavia, antes de cumprir integralmente sua pena foi novamente preso pela suposta pratica de crime.

Nessa senda, nota-se que o reeducando não está apto a cumprir a sua reprimenda em regime aberto ou semiaberto, eis que sua conduta demonstrou total desrespeito às leis e a pena lhe imposta, de modo que lhe deve ser fixado o regime mais gravoso, qual seja o fechado.

Ante o exposto, acolho a cota ministerial, e em razão dos fatos acima noticiados, necessário regredir cautelarmente o regime de cumprimento da pena do reeducando FAGNER DA SILVA, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP”
(Id. 178086655).

A audiência de justificação foi realizada no dia 13.6.2023, ocasião em que o magistrado da execução determinou a regressão de regime definitiva do agravante, nos seguintes termos:

“
No caso, embora pairem dúvidas quanto a pratica dos crimes de estupro e ameaça, o reeducando confessou ter agredido sua companheira com dois tapas na cara e alguns chutes na perna.

Nessa senda, nota-se que ele não está apto a cumprir a sua reprimenda em regime semiaberto, eis que sua conduta demonstrou total desrespeito às leis e a pena lhe imposta, bem como uma conduta violenta, de modo que lhe deve ser fixado o regime fechado.

Em arremate, consigno que é desnecessário o julgamento da ação referente ao novo crime, vejamos: “Súmula 526: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e em razão dos fatos acima noticiados, regrido o reeducando FAGNER DA SILVA definitivamente para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP”
(
Id.
178086655)
.

Em sua defesa, o agravante pugna pela reforma da decisão, justificando que houve ofensa à coisa julgada, “
uma vez que, houve regressão para regime mais severo do que o estabelecido na sentença, a execução da reprimenda extrapola os limites da condenação. ”

Não obstante, após detida análise dos documentos encartados nos autos, verifico que
a razão não assiste ao agravante
, revelando-se imperioso reconhecer que a decisão combatida fora proferida de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84,
in verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

Da leitura do texto legal acima reproduzidos, conclui-se que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo (a) reeducando (a),
de fato definido como crime doloso
ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

No caso, em consulta aos autos n.
1000246-58.2023.8.11.0044 por meio do
sistema Pje, verifico que o apenado foi preso pela suposta prática do crime de violência doméstica contra mulher, ocorrido no dia 26.1.2023, ou seja, enquanto estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, hipótese que se enquadra na previsão legal para a regressão regimental.

Dessa forma, não há falar em afronta à coisa julgada, uma vez que a regressão ao regime fechado, nesse caso, se enquadra em uma das hipóteses de falta grave, amparada na Lei de Execução Penal, ante a falta de adaptação do apenado ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023